Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-06.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000106-06.2020.9.13.0001 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - QUATRO DIAS DE SUSPENSÃO - ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM - PUNIÇÃO EQUIVOCADA - TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA - A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO - A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 - NULIDADE DO PCD N. 112.153/2017-52º BPM - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não se trata de punir o autor por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim puni-lo pela não homologação do seu atestado médico, pela inobservância dos prazos previstos no artigo 32 e seus parágrafos, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, previsto no art. 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar os prazos regulamentares). - O enquadramento foi completamente equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença mantida. - Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Lucas Rodrigues Barbosa, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida por Lucas Rodrigues Barbosa, em face do Estado de Minas Gerais. Narra a inicial que o autor foi punido disciplinarmente com quatro dias de suspensão, com o decréscimo de 24 (vinte e quatro pontos em seu conceito funcional, ativada em seus assentamentos em 30/11/2017, como incurso no artigo 13, inciso XX, do CEDM, pelo fato de ter faltado ao serviço para o qual estava escalado no dia 03/07/2017, na cidade de Ouro Preto, MG, tendo apresentado o respectivo atestado médico para homologação da NAIS de sua unidade em 05/07/2017, depois do prazo previsto na Resolução n. 4.278.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma o autor que a sua ausência se encontra amparada pela causa de justificação prevista no art. 19, inciso I, do CEDM (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado), em razão da existência de atestado médico hábil a justificar a sua falta, pelo que a transposição do prazo para apresentá-lo à Administração Militar, para o fim de homologação não sustenta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX, do art. 13, do CEDM, mas sim a transgressão prevista no art. 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar os prazos regulamentares). O autor requereu o pedido de tutela de urgência para o fim de suspensão da punição aplicada. No mérito, o pedido foi pela declaração de nulidade do ato punitivo, com a exclusão do respectivo registro do fato de seus registros funcionais, bem como o estorno da pontuação decrescida do seu conceito funcional, bem como a restituição do valor decrescido do seu soldo, decorrente dos quatro dias de suspensão imposta. Requereu, por fim, a justiça gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, que recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no evento 25, afirmando que não há ilegalidades no PCD n. 112.153/2017. A pretensão do autor revela-se descabida, pelo que pugnou pela improcedência total do pedido, uma vez que inexiste o pretenso direito arguido pelo autor, visto que o procedimento instaurado pela Administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 29, ratificando os argumentos contidos em sua inicial. Intimadas as partes, o autor e o Estado de Minas Gerais se manifestaram nos eventos 34 e 36, no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME julgou procedente o pedido do autor, uma vez que o atestado médico constante dos autos recomendava o afastamento do militar do trabalho, por motivo de doença, a partir de 03/07/2017 e faz crer na sua necessidade. Assim, o magistrado acolheu o pedido, na forma do inciso I, do art. 487, do CPC, para declarar nulo o ato punitivo de 4 (quatro) dias de suspensão, com perda de 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional, aplicada pelo Comandante do 52º BPM. O réu deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação negativa do conceito funcional do autor e restituir-lhe o valor correspondente aos dias de suspensão, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal, contados a partir do efetivo desconto. Deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I, do art. 10, da Lei Estadual n. 14.939/2010. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV, do § 2º, e inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC. O Estado de Minas Gerais apelou da decisão argumentando que não são passíveis de revisão pelo Judiciário as punições disciplinares impostas, salvo quanto à forma. Requereu seja dado provimento a este recurso para a reforma da decisão guerreada e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões de apelação foram apresentadas no evento 51, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Lucas Rodrigues Barbosa foi punido disciplinarmente, com suspensão de 4 (quatro) dias, com perda de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço para o qual estava escalado no dia 03/07/2017, na cidade de Ouro Preto, MG. Naquele mesmo dia o autor havia procurado a Santa Casa de Misericórdia de Barbacena para atendimento médico, onde teria obtido um atestado médico com licença de 6 (seis) dias, porém, só procurou o NAIS de sua unidade no 52º BPM, na cidade de Ouro Preto, em 05/07/2017, quando o prazo previsto para a homologação do atestado havia expirado, conforme estabelece o artigo 32 e seus parágrafos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Desta forma, o Cap QOS Tiago não homologou o seu atestado, devido ao decurso do prazo previsto na referida Resolução Conjunta. Afirma o autor que a jurisprudência do TJMMG é pacífica e uníssona em não se confirmar que a falta ao serviço, com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, quando a licença médica está amparada por atestado médico, emitidos por profissionais de saúde que gozam de presunção de veracidade. A mera ausência de homologação junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) ou a falta de homologação pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32 e seus parágrafos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, atrairia, em tese, a incidência do artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares) e não o art. 13, inciso XX, do CEDM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A não homologação do atestado médico do autor se deu em decorrência do descumprimento de norma interna da corporação, ou seja, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que assim dispõe: Art. 32 - [...] § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. § 2º - Não será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto no parágrafo anterior. Neste contexto, percebo com lapidar clareza, que o autor tem razão quando afirma em sua defesa de que estava amparado pelo artigo 19, inciso I, do CEDM, sendo causa justificante de sua ausência ao serviço, o motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado pela licença médica concedida. Apesar de o militar não ter observado os prazos estabelecidos em normas internas, a licença médica demonstrou a impossibilidade do militar exercer suas atividades laborativas no dia 03/07/2017. Mesmo assim foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço sem causa de justificação, quando, na verdade, procurou a Administração e procedeu a entrega do seu atestado médico, que apesar de válido para justificar a sua ausência ao serviço, não foi homologado, pela inobservância de prazo regulamentar. Sua ausência estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva em face do que prevê a Resolução conjunta n. 4.278/2013. Desta forma, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, ao acolher o pedido do autor e declarar nula a punição imposta, estornando a pontuação negativa lançada no conceito funcional do militar e restituindo os valores relativos aos 4 (quatro) dias de suspensão, aplicados em seu desfavor. Desta forma, realmente faltou razoabilidade e proporcionalidade na punição imposta. Foi aplicada uma sanção grave de suspensão, quando deveria ser aplicada uma sanção média de prestação de serviço. O enquadramento foi completamente equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Diante dos fatos, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, no sentido de declarar nulo o ato administrativo punitivo, devendo ser retirado do extrato de registros funcionais do apelante qualquer menção à sanção decorrente do PCD n. 112.153/2017 - 52º BPM, bem como todos os seus efeitos. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de novembro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato